Tribunal: TRF3
Processo: 5001582-31.2023.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
83/1327)

5001582-31.2023.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001582-31.2023.4.03.6108

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO VELLA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO.

- Aplicação do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios, inclusive aqueles concedidos anteriormente ao advento da Medida Provisória n.o 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o/8/1997, conforme decidido em sede de Repercussão Geral no RE n.o 626.489/SE (Tema 313).

- Para os benefícios concedidos após a edição da Lei n.o 9.528/97, o prazo decadencial de dez anos tem início a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

- Incidência da decadência ainda que abordadas na revisão questões não decididas no ato administrativo ou judicial de concessão do benefício. STJ, Tema Repetitivo 975 em 11/12/2019.

- o prazo decadencial de um direito não pode ter como marco inicial período anterior ao seu nascimento. O Tema n.o 1.117/STJ pressupõe que o trânsito em julgado da reclamação trabalhista é posterior ao nascimento do direito de revisão do benefício previdenciário, que por sua vez se origina com a concessão, hipótese não ventilada nestes autos.

- Anulada a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem e regular processamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001582-31.2023.4.03.6108

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO VELLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA APARECIDA RUIZ - SP381241-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 152.980.220-0, desde a data do requerimento administrativo (26/05/2003), mediante a inclusão nos salários-de-contribuição, das remunerações reconhecidas na reclamatória trabalhista n.o 0656-1997-089-15-00-5, referentes às competências de maio/1995 a maio/1998.

O juízo a quo declarou a decadência do direito de revisão e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte autora apela, alegando, preliminarmente, a ausência da decadência do direito de revisão, tendo em vista que o termo inicial do prazo decadencial deve ser considerado a data do requerimento administrativo de concessão do benefício NB 152.980.220-0. No mérito, requer a anulação da sentença para produção de prova pericial contábil a fim de demonstrar suas alegações.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.DECADÊNCIA

A legislação previdenciária dispunha no art. 103 da Lei n.o 8.213/91, em sua redação original, que, sem "(...) prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes".

A MP n.o 1.523-9/1997, convertida na Lei n.o 9.528/97, alterou o dispositivo acima, instituindo prazo decadencial para a revisão de ato de concessão de benefício, mantendo a prescrição para as hipóteses de recebimento de prestações vencidas, restituições ou diferenças, salvaguardado o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Confira-se:

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Muito se discutiu sobre a aplicação intertemporal do art. 103 da Lei n.o 8.213/91, questionando-se a incidência do prazo decadencial de dez anos introduzido pela MP n.o 1.523-9/1997 às revisões de benefícios concedidos anteriormente à sua vigência e, em caso afirmativo, o termo inicial desse prazo.

Se, de um lado, a inexistência de previsão de decadência para a revisão de benefício deferidos antes de 1997 representaria a possibilidade de eternizar as demandas revisionais em evidente afronta à segurança jurídica, de outro não se poderia acabar de forma abrupta com a possibilidade de titulares de benefícios concedidos anteriormente solicitarem a revisão de seus benefícios.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, sob regime de repercussão geral, pacificou definitivamente a questão ao fixar as seguintes teses (Tema 313):

I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;

II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

Com a Lei n.o 9.711/98, alterou-se o caput do art. 103, reduzindo-se para cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato concessório de benefício.

Em verdadeiro quadro de litigiosidade disseminada, a Medida Provisória n.o 138, de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei n.o 10.839, de 05 de fevereiro de 2004, alterou novamente o caput do art. 103, para restabelecer o prazo decadencial de dez anos.

Dessa forma, para os benefícios concedidos após a edição da Lei n.o 9.528/97, o prazo decadencial para revisão do ato de concessão é de dez anos e tem início a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

O dispositivo em comento veio a sofrer nova alteração com o advento da MP n.o 871/2019, convertida na Lei n.o 13.846/2019, passando a dispor:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

A modificação inserida em 2019 no art. 103 da Lei n.o 8.213/91 foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.096/DF, que recebeu a seguinte ementa no que se refere à questão:

(...)

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

A norma previdenciária previa prazo decadencial apenas para a revisão do ato de concessão de benefício. Na redação dada pela MP n.o 871/19 e, depois, pela Lei n.o 13.846/2019, declarada inconstitucional, estendia-se o prazo decadencial para o “indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício”.

Dessa forma, a decadência restou admitida apenas para a revisão do ato concessório quando se discute a graduação pecuniária do benefício, isto é, sua forma de cálculo ou o valor final da prestação, restando vedada para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício pela Administração.

Concluiu-se que o direito à previdência social ou à concessão de um benefício previdenciário constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.

Por relevante, trechos do voto condutor à ocasião proferido:

No que se refere à exposição da requerente de que a alteração do art. 103 da Lei 8.213/1991 promovida pelo art. 24 da Lei 13.846/2019 ou art. 25 da MP 871/2019, sujeitando a prazo decadencial a pretensão deduzida em face do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, acomete o direito à previdência social, consagrado no art. 6o da Constituição Federal, entendo que lhe assiste razão.

(...)

Com efeito, o direito à previdência social é direito fundamental, expressamente previsto pelo art. 6o da Constituição da República, que, fundado no direito à vida, na solidariedade, na cidadania e nos valores sociais do trabalho e consubstanciado nos objetivos da República em construir uma sociedade livre, justa e solidária, em erradicar a pobreza e a marginalização e em reduzir as desigualdades sociais e regionais, caracteriza-se como instrumento assegurador da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

(...)

À vista disso, consoante consignado pelo i. Relator Ministro Roberto Barroso quando da apreciação do processo supratranscrito, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Entendo que este Supremo Tribunal Federal admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. Em outras palavras: na medida em que modificadas as condições fáticas que constituem requisito legal quando da entrada de um novo requerimento administrativo para a concessão do benefício negado ou de novo benefício que possa depender da reconsideração fática da negativa, a revisão do ato administrativo que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício é mecanismo de acesso ao direito à sua obtenção, motivo pelo qual o prazo decadencial, ao fulminar a pretensão de revisar a negativa, compromete o núcleo essencial do próprio fundo do direito.

Entendo que este Supremo Tribunal Federal admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. (g.n.)DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside na possibilidade de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 152.980.220-0, desde a data do início do benefício (26/05/2003), mediante a inclusão nos salários-de-contribuição, das remunerações reconhecidas na reclamatória trabalhista n.o 0656-1997-089-15-00-5, referentes às competências de maio/1995 a maio/1998.

A decisão colhida no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.644.191/RS (Tema 975) culminou na seguinte tese: "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário".

Por sua vez, ao julgar o Tema n.o 1.117, restou fixada pelo STJ a seguinte tese: “O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial (RMI) para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição que integraram o período básico de cálculo (PBC) do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença na respectiva reclamatória”.

Do que consta dos autos, a parte autora teve decisão judicial favorável na seara trabalhista para majorar as suas remunerações. Constou ainda da sentença que “deverá a reclamada providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias e de imposto de renda, na forma da legislação vigente e dos provimentos CG/TST n.os 02/93 e 01/96”. O feito trabalhista transitou em julgado em 05/03/1999 (Id. 329798353, p. 152).

Consta dos autos a data de entrada do requerimento administrativo de revisão do benefício em 10/08/2012 e em 08/03/2016 (Id. 329798353, pp. 63, 81).

A parte autora requereu o benefício NB 152.980.220-0 em 26/05/2003, com data do início do pagamento apenas em 20/07/2011, por decisão judicial constante dos autos n.o 0010724-09.2007.4.03.6108 (Id. 329798350, p. 173).

Na espécie, não se sustenta a tese de incidência do Tema n.o 1.117/STJ.

Isso porque o prazo decadencial de um direito não pode ter como marco inicial período anterior ao seu nascimento. O Tema n.o 1.117/STJ pressupõe que o trânsito em julgado da reclamação trabalhista é posterior ao nascimento do direito de revisão do benefício previdenciário, que por sua vez se origina com a concessão, hipótese não ventilada nestes autos.

Dessa forma, o marco do prazo decadencial do direito de revisão do benefício NB 152.980.220-0 deve ser fixado em 01/08/2011, primeiro dia do mês subsequente ao do início do pagamento e, considerando os pedidos de revisão administrativa em 10/08/2012 e em 08/03/2016, esta última com decisão definitiva em 18/04/2019 (Id. 329798349, p. 1), não se verifica o esgotamento do prazo decadencial.

Não é possível, contudo, o prosseguimento da demanda nesta esfera recursal, com espeque no permissivo constante do art. 1.013, § 3.o, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de produção de prova contábil, como requerido pela parte autora.

Posto isso, acolho a matéria preliminar para afastar a decadência e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial e regular processamento do feito, nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO.

- Aplicação do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios, inclusive aqueles concedidos anteriormente ao advento da Medida Provisória n.o 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o/8/1997, conforme decidido em sede de Repercussão Geral no RE n.o 626.489/SE (Tema 313).

- Para os benefícios concedidos após a edição da Lei n.o 9.528/97, o prazo decadencial de dez anos tem início a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

- Incidência da decadência ainda que abordadas na revisão questões não decididas no ato administrativo ou judicial de concessão do benefício. STJ, Tema Repetitivo 975 em 11/12/2019.

- o prazo decadencial de um direito não pode ter como marco inicial período anterior ao seu nascimento. O Tema n.o 1.117/STJ pressupõe que o trânsito em julgado da reclamação trabalhista é posterior ao nascimento do direito de revisão do benefício previdenciário, que por sua vez se origina com a concessão, hipótese não ventilada nestes autos.

- Anulada a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem e regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu a matéria preliminar para afastar a decadência e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial e regular processamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão